Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705138-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O impetrante impugna decisão da MMa. Juíza da VEP-DF que, em audiência de justificação, considerou a pessoa que ele defendia indefesa e ordenou que foi constituído novo advogado, pena de ser nomeada a Defensoria Pública (IDs 55752006 – p. 10). Sustenta que houve violação ao direito de exercício regular da advocacia. Na audiência virtual, ao questionar o cliente quanto às faltas cometidas e justificativas, a autoridade coatora não observou a sequência cronológica das faltas e confundiu seu cliente. Ao pedir a palavra “pela ordem”, a magistrada não ouviu as considerações do impetrante e colocou-o no modo silencioso. Pede, em liminar, seja permitido ao impetrante exercer a defesa do apenado. Subsidiariamente, seja intimado o outro advogado cadastrado pela defesa para assumir a causa, impedindo a remessa dos autos à Defensoria Pública. O mandado de segurança não foi instruído com mídia da audiência. Consta na ata de audiência que, dada a palavra à defesa, o impetrante “optou por não se manifestar, ao argumento de que estaria havendo cerceamento de defesa, muito embora lhe tenha sido conferido todos os direitos e prerrogativas inerentes ao ato, conforme se verifica na mídia digital” (ID 55752006, p. 9). E, nas disposições finais: “Registra-se que, diante da não manifestação da defesa, a MM. Juíza de Direito, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, declarou o apenado indefeso, intimando-o para que constitua, no prazo de 10 (dez) dias, novo advogado particular. Decorrido este prazo sem a constituição de novo causídico, fica, desde logo, nomeada a Defensoria Pública. Sem prejuízo, oficie-se à OAB, para que se apure a conduta do Advogado Dr. Esli Paulino De Brito - OAB/DF 66301, destacando-se, inclusive, que o mesmo estava fazendo o uso de seu celular para gravar a audiência para fins diversos às questões processuais, violando assim direito de imagem dos demais presentes nesta assentada. Advirto o advogado que não foi permitida a gravação do ato, sendo que foi feita de forma clandestina. O Código de Processo Penal não prevê a possibilidade de gravação, como faz o Código de Processo Civil. Além disso, a captura das imagens, quando é permitida, é apenas para fins do processo. Não está autorizada a veiculação das imagens dos participantes do ato. Assim, qualquer divulgação indevida violará o direito de imagem dos presentes e acarretará a responsabilização do responsável.” (ID 55752006, p. 10/1). Não há certeza quanto ao contexto que motivou o impetrante a manter-se em silêncio, na audiência, quando foi dada a palavra à defesa do apenado. Não se sabe se houve excesso e se esse foi causado pelo impetrante. E as justificativas apresentadas pelo apenado, que constaram na petição elaborada pelo impetrante, serviram para desconsiderar a prática de falta grave e manter o benefício da prisão domiciliar desse. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações para examinar a existência de direito líquido e certo do impetrante. Entretanto, como o silêncio do impetrante foi justificado pela alegação de cerceamento de defesa, não pode ser interpretado como prejudicial à defesa do apenado, devendo ser resguardado o direito de ser patrocinado pelo outro advogado particular que constituiu. Defere-se, em parte, a liminar, para que o outro advogado constituído – Dr. Fábio Viana Ávila, OAB/DF 39.161 - assuma a causa, evitando que os autos sejam remetidos à Defensoria Pública. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES